Tribunal: TJMT
Processo: 0039297-83.2015.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039297-83.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WALDEMAR MARCONATO - CPF: 003.616.749-53 (EMBARGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A - CNPJ: 00.806.535/0001-54 (EMBARGANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 09.194.841/0001-51 (EMBARGANTE), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), WALDEMAR MARCONATO - CPF: 003.616.749-53 (EMBARGANTE), ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 09.194.841/0001-51 (EMBARGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDOS. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0039297-83.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

EMBARGADO: WALDEMAR MARCONATO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS A APELAÇÃO CÍVEL –
INSURGÊNCIA DE AMBOS OS LITIGANTES
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC

- PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA
- INTUITO PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não há no aresto nenhuma das situações descritas no art.1.022 do CPC. Trata-se de via imprópria para provocar a discussão de matéria devidamente analisada.

Mesmo para fins de prequestionamento, tem necessariamente que estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0039297-83.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

EMBARGADO: WALDEMAR MARCONATO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por ambos os litigantes a acórdão que, por unanimidade deu parcial provimento aos Recursos interpostos pelas instituições financeiras para
reduzir os danos morais ao valor de R$10.000,00 e excluir a condenação à repetição do indébito em dobro. Com isso redimensionou a sucumbência em 50% para cada uma das partes, porém suspendendo a exigibilidade da obrigação em relação ao autor por ser beneficiário da justiça gratuita
.

O autor, Waldemar Marconato, defende a ocorrência de contradição, pois num trecho do voto foi reconhecida a cobrança indevida, porém na fundamentação da conclusão entendeu pela ausência de direito à repetição do indébito. Aduz que
ao afirmar que a parte ré não comprovou a proveniência da dívida é reconhecer que houve a cobrança indevida da dívida. Ademais, é necessário esclarecer que para a incidência do instituto da repetição indébito, basta a simples cobrança.

A Atlântico Fundos postula o saneamento
“da dúvida do Embargante e fazer constar expressamente no v. Acórdão , que a exclusão da repetição do indébito é de forma ampla, por completa, remanescendo apenas a indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00”
(sic id 107124491 - Pág. 3).

O autor manifestou-se no id nº 108273998 - Pág. 1

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0039297-83.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

EMBARGADO: WALDEMAR MARCONATO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões expostas fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

O autor defende a ocorrência de contradição, pois num trecho do voto foi reconhecida a cobrança indevida, porém na fundamentação da conclusão entendeu pela ausência de direito à repetição do indébito.

Há duas situações distintas na lide. Uma delas é a cobrança por dívida inexistente (
Contrato n. 5700010006903010152), da qual o autor anexou documentos demonstrando o envio de boletos e faturas referentes a esse pacto, desincumbindo do seu ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, e da qual os réus não fizeram prova em contrário e por isso foram condenados à reparação por danos morais.

Noutro ponto estava a arguição de direito à repetição do indébito em dobro pela cobrança do contrato tido por indevido na Ação nº
9355/1999 (cheque especial na conta nº 064354200-1), da qual o autor não produziu nenhuma prova, ônus que lhe competia. Não há nos autos nenhum documento que demonstre o envio de cobrança com relação a esse contrato.
Ademais, na sentença também consignou-se que
o autor não fez prova de que a cobrança efetivada pela empresa Atlântico refere-se ao débito declarado inexistente na Ação anterior. Logo, inexistente o direito ao contido no art. 42, parágrafo único do CDC, que assim enuncia:

“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que
pagou em excesso
,
acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

A Atlântico Fundos postula o saneamento
“da dúvida do Embargante e fazer constar expressamente no v. Acórdão , que a exclusão da repetição do indébito é de forma ampla, por completa, remanescendo apenas a indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00”
(sic id 107124491 - Pág. 3).

Como anteriormente abordado, não houve demonstração pelo autor de cobrança indevida de o débito declarado inexistente. Assim, não há direito à repetição (na forma simples e em dobro), pois também ausente prova do pagamento do débito exigido.

Diante disso, é flagrante o intuito dos embargantes de rediscutirem o mérito, uma vez que o julgamento não lhe foi favorável. Contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(AgRg no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Pelo exposto, nego provimento a ambos os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021